Tribunal: TJBA
Processo: 8004177-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004177-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JUTAI ALVES DA ROCHA 37755285553 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em razão da decisão interlocutória proferida pela 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos de execução de título extrajudicial para redistribuição a uma das Varas de Relações de Consumo. 2. Fato relevante. O contrato de seguro saúde coletivo empresarial foi firmado tendo como estipulante empresário individual, atuante na atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros, contemplando apenas duas vidas seguradas: o próprio titular e sua cônjuge. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários configura relação de consumo, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 4. Embora formalmente classificado como plano coletivo empresarial, o contrato possui apenas dois beneficiários (o titular empresário individual e sua cônjuge), configurando verdadeiro plano falso coletivo, que deve ser tratado como plano individual ou familiar e sofrer a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que contratos dessa natureza, com número diminuto de participantes, por apresentarem natureza de contrato coletivo atípico, devem ser tratados como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. 6. O plano de saúde não se insere na cadeia produtiva da atividade de transporte exercida pelo Agravado, mas configura benefício pessoal e familiar. 7. A situação revela nítida vulnerabilidade da parte contratante frente à administradora de plano de saúde, justificando a aplicação excepcional das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 29 do CDC, que equipara a consumidor todas as pessoas expostas às práticas comerciais previstas no diploma consumerista. 8. A proteção legal decorrente da vulnerabilidade não se vincula nem se condiciona ao correto agir do consumidor, sendo irrelevante para fins de fixação de competência a discussão acerca de eventual inadimplemento ou má-fé do devedor. IV. Dispositivo e tese 9. Decisão mantida. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 29; CPC, arts. 42 e 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.880.442, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8020345-93.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 31.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004177-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravado JUTAI ALVES DA ROCHA 37755285553. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08